Tribunal: CARF
Processo: 13864.000484/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000484/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
JENIFER PATRICIA BUSER GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/06/2003 a 25/07/2003
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. VERDADE MATERIAL.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação
deficiente,
consubstancia-se
motivo
justo,
suficiente
e
determinante para a apuração, por aferição indireta, exigindo, no entanto, em
honra ao princípio da verdade material, a retificação da área construída e do
tipo de imóvel, com base na documentação trazida aos autos no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, a fim de reduzir a área total construída de 1.862,20
m2 para 380,60 m2 e alterar, no DISO e no ARO, o tipo de imóvel de Residencial - Hotel Motel
SPA para Residencial - Unifamiliar.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000484/2008-34
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório produzido pela 9a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP, no Acórdão no 05-26.203, de 17/7/2009, às fls. 446/452:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em relação à contribuinte acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20 a 24), corresponde às
contribuições devidas pela mesma à Seguridade Social, incidentes sobre a mão-de-obra
aplicada na edificação de uma obra de construção civil, matriculada sob no
42.110.00524-64.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i) tal obra está localizada no Clube da Praia Preta, em São Sebastião/SP, e po ui as
seguintes características:
- Área: 1.862,20 m2;
- Tipo: Residencial Hotel;
- Destinação: Resid. Hotel SPA;
- Número de unidades: 2; e
- Padrão: Alto
ii) foi solicitado o comparecimento da contribuinte através da Intimação no 269/2008,
mas que em razão do não comparecimento e da não regularização da obra foi emitida,
de ofício, em 01/09/2008, a Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil -
DISO e, por via de consequência, o Aviso para Regularização de Obra - ARO, em face
da competência de 08/2008;
iii) tendo transcorrido o prazo para pagamento, sem que tenha havido o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias, lavrou -se o presente, mediante o
procedimento de aferição indireta, com a utilização dos valores contidos na tabela de
Custo Unitário Básico - CUB, fornecida mensalmente pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil - SINDUSCON, em conformidade com o § 4° do art. 33 da Lei no
8.212, de 24-7-1991 e art. 234 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 05-3-1999;
iv) o presente contempla as contribuições empresariais de que trata o art. 22, incisos I e
II, da Lei no 8.212/1991;
v) que para as demais contribuições - relativas aos segurados empregados e às
destinadas a terceiros (entidades e fundos) - foram lavrados outros Autos de Infração
(37.036.660-3 e 37.036.661-1); e
vi) a área da obra e o seu término foram observados na informação prestada pela
Prefeitura Municipal.
Notificada do lançamento em 24-12-2008, o sujeito passivo impugnou-o em 16-01-
2009, por meio do expediente juntado às fls. 45 a 47, requer seja considerado decadente
os valores exigidos, mediante as alegações, em síntese, que:
- em 2003 pediu à Prefeitura Municipal de São Sebastião a regularização do imóvel em
questão, que já existia desde o ano de 2000, conforme fotos do local;
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

- o projeto com 380,60 m2 foi aprovado em 05-06-2003 e recebeu o Habite-se em 25-07-
2003, conforme fls. 1 e 2 que anexa, pelo que pede para observar que na fl. 01 consta
um quadro de áreas com os nomes de diversos proprietários, que totalizam 1.862,20 m2,
mas que a Certidão do Habite-se de 25-7-2003 esclarece que foi construída somente
380,60 m2;
- pode-se ver na Certidão anexada que no ano de 2000 já existiam 1.604,95 m2, sendo
380,60 da requerente, como se verifica do IPTU lançado no nome de Luiz Álvaro
Augusto Pinto; e
- nome que consta da Certidão da Prefeitura é do pai de Jenifer.
Não junta documentos.
Dos processos apensados
Às fls. 34 consta o TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO dos outros autos lavra
os nessa mesma ação fiscal, a saber:

Processo no 13864.000486/2008-23
Corresponde ao Auto de Infração no 37.036.660-3, lavrado para o lançamento da
contribuição dos “Segurados” (art. 20 da Lei n° 8.212/1991), apurada sobre o mesmo
fato tributário do Processo Principal, como se verifica do Relatório Fiscal (fls. 22 a 26) .

Processo no 13864.000485/2008-89
Corresponde ao Auto de Infração no 37.036.661-1, lavrado para o lançamento das
contribuições dos “Terceiros”, destinadas ao FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (2,5 %), ao SENAI - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (1,0 % , ao SESI- Serviço Social da Indústria (1,5 %), ao
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apo o às Micro e Pequenas Empresas (0,6 %) e ao
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (0,2 %). Contribuições
essas apuradas, também, sobre o mesmo fato tributário do Processo Principal, como se
observa do Relatório Fiscal (fls. 21 a 25).
Notificado desses Autos de Infração (no 37.036.660-3 e n° 37.036.661-1) no dia 24-12-
2008 (fls. 19 e 20, respectivamente), o sujeito passivo deixou de impugná-los.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Com base no Alvará e Habite-se, a Autoridade Tributária estabeleceu que, em 5
de junho de 2003, já havia sido construída área de 1.481,60 m2, quando, então, fora aprovada a
construção de 380,60 m2 adicionais.
Sobre a pretensa decadência, após invocar a Súmula Vinculante STF no 8, a
Relatora determinou que a contagem de prazo desse pela regra do art. 173, I, CTN, não do art.
150, § 4o, do Códex, por inexistir recolhimento ou pagamento antecipado de contribuições
sociais.
Deste modo, demarcou o termo inicial em 1o de janeiro de 2004, por se tratar do
1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e o termo
final, 5 anos depois, em 31 de dezembro de 2008. Logo, como a ciência ocorreu em 24/12/2008,
não ocorreu decadência.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

Ainda ratificou que a impugnante não apresentou nenhuma prova e concluiu por
julgar procedentes os autos de infração no 37.036.659-0, 37.036.660-3 e 37.036.661-1, estes dois
nos processos apensados.
Ciência postal realizada em 12/8/2009, conforme AR à fl. 460.
Recurso voluntário apresentado em 11/9/2009, às fls. 474/485.
Preliminarmente, esclarece que o imóvel no qual houve a construção civil é uma
casa de veraneio, de 380,60 m2, tipo residencial familiar e não residência hotel SPA, existindo
desde o ano de 2000, mas cujo projeto apenas veio a ser aprovado em 5/6/2003 e recebeu o
Habite-se em 25/7/2003.
Entende, após, que deva ser aplicada a regra do art. 150, § 4o do CTN à prestação
do serviços de mão-de-obra na construção civil de propriedade da recorrente, a ser contada do
fato gerador do respectivo tributo (agosto/2003), portanto, tendo a fiscalização até agosto/2008
para realizar o lançamento.
Em seguida, concluído breve arrazoado, entende que a base de cálculo não
corresponde à realidade dos fatos, tendo em vista que a área construída e de propriedade da
recorrente é de 380,60 m2 e não 1.862,20 m2, conforme doc. Projeto Aprovação Prefeitura e
Habite-se. Daí também deflui o argumento de erro na identificação do sujeito passivo em relação
à 1.481,60 m2 de outros proprietários, como assente no Acórdão recorrido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Em se tratando de qual a regra da decadência deve ser aplicada ao caso concreto,
não há nada a reparar no acórdão recorrido, que aplicou o disposto no inc. I do art. 173 e não no
§ 4o do art. 150, pois não houve pagamento ou recolhimento antecipado, fato inconteste.
A respeito deste assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a forma de
determinação da regra legal de decadência no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno (Portaria MF No 343, de 09 de
junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito
...
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa⁄concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
...
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.
Não havendo prova de recolhimento ou pagamento antecipado referente à obra de
construção civil, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, mostrando-se correta as conclusões da
DRJ:
Assim, considerando que a existência dessa obra é noticiada com a apresentação do
projeto em questão, isto é, no mês de 06/2003, temos que contribuição relativa poderia
ter sido lançada em julho de 2003 - isto é, após vencido o prazo para o respectivo
recolhimento. Por conseguinte, o lapso temporal a que alude o inciso I do ar!. 173 do
CTN teve seu início em 10 de janeiro de 2004 e término em 31 de dezembro de 2008.
Assim, considerando que a contribuinte tomou ciência do presente Auto em 24/12/2008
(fls. 19), claro está que não operou-se a decadência in casu.
Em contrapartida, entendo ser procedente a alegação da contribuinte de que a área
construída era de somente de 380,60 m2, com base na documentação comprobatória apresentada
em sede de recurso voluntário, que conheço em respeito ao princípio da verdade material.
A certidão expedida pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, à fl. 502, a qual
não posso recusar fé sob pena de ferir o art. 19, II, da Constituição Federal e incorrer em falta
administrativa nos termos do inc. II do art. 3o da Lei no 8.072/90, enuncia que:
Certificamos a pedido da pessoa interessada, conforme processo protocolado nessa
Prefeitura sob no 8.575/02, constatou-se que Jenifer Patrícia Buser Guedes construir um
terreno situado à Clube da Praia Preta, s/no, Praia Preta, neste município, uma casa
residencial com área total de 380,60 m2, cujo projeto foi aprovado em 5/6/2003 e
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

habite-se expedido em 25/7/2003 da área total construída de 380,60 m2. Imóvel
cadastrado nesta Prefeitura sob o o 3133.114.1136.001.000. (grifei)
Já o arquivo não paginável apresenta mapa, em que identificamos quem sejam os
Outros Proprietários relacionados no Projeto – Aprovação Prefeitura, a data de aprovação do
projeto, a data de expedição do Habite-se e a área construída, veja:

A área total de 1.862,20 m2 é a imputada pela fiscalização à contribuinte, porém,
com exceção da propriedade de 380,60 m2, em regularização, as demais áreas possuíam Habite-
se expedidos antes de agosto/2000, atingidos por flagrante decadência.
Outrossim, não houve mácula no lançamento apta a atrair seu cancelamento, pois
lavrado por pessoa competente e sem prejuízo à defesa da recorrente. O erro na definição da base
de cálculo está sanado por este julgamento, na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, e quem
lhe ocasionou foi o sujeito passivo.
Instado a comparecer aos autos, o recorrente manteve-se inerte: primeiro, quando
intimado a regularizar a obra por meio da Intimação no 269/2008, de que tomou conhecimento
em 5/8/2008; depois, após a fiscalização emitir a Declaração e Informação Sobre Obra – DISO,
de ofício, e o Aviso de Regularização de Obra – ARO, comunicando através da Comunicação
Sorac no 122/2008, recepcionada em 4/9/2008.
Ante seu não comparecimento aos autos, a Autoridade Fiscal procedeu à aferição
indireta com base na documentação que possuía, o Projeto – Aprovação Prefeitura.
Somente agora, em sede de recurso voluntário, que chegou ao conhecimento deste
Conselho os documentos que permitem ajustar os critérios adotados na elaboração do DISO e do
ARO, e assim está sendo feito, não havendo mácula no lançamento nem no procedimento fiscal
que exigisse seu cancelamento.
Também não houve, de outro turno, erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, porque a pessoa física dona de obra de construção civil está equiparada à
empresa para fins da tributação das contribuições sociais previdenciárias, na forma do art. 12, p.
u., IV do Decreto no 3.048/99, e, a toda evidência, a recorrente é a dona da obra, ainda que não
seja a proprietária dos imóveis construídos:

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000484/2008-34

Art. 12. Consideram-se:
I – empresa – a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e
...
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste Regulamento: (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
...
IV – o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em
relação a segurado que lhe presta serviço.
CONCLUSÃO
Com base na documentação probatória trazida a estes autos, voto em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento em parte, a fim de reduzir a área total construída de
1.862,20 m2 para 380,60 m2 e alterar, no DISO e no ARO, o tipo de imóvel de Residencial -
Hotel Motel SPA para Residencial - Unifamiliar.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital